Tribunal: TJES
Processo: 5003801-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TONON & TONON ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN FIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, ao acolher Exceção de Pré-Executividade apresentada por TONON & TONON ADVOGADOS ASSOCIADOS, extinguiu a execução fiscal relativa a ISS Fixo dos exercícios de 2017 a 2020 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A insurgência recursal restringe-se à condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o contribuinte deu causa à demanda ao não solicitar a baixa de seu cadastro municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando comprovada a inexistência de fato gerador do tributo cobrado em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença reconhece, com base em prova documental, a inatividade da sociedade advocatícia apelada muito antes dos exercícios fiscais cobrados, afastando a presunção de legitimidade da CDA.

4.
O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda, sendo o Município responsável por ajuizar execução de crédito tributário materialmente inexistente.

5.
A omissão do contribuinte em comunicar a baixa cadastral não gera fato gerador do ISSQN e, ainda que sujeite a sanções administrativas, não afasta o dever do Fisco de apurar previamente a ocorrência da prestação de serviços antes do lançamento.

6.
A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por inexistência de fato gerador, mesmo diante de suposta irregularidade cadastral do contribuinte.

7.
Em razão do desprovimento do recurso, incide o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fato gerador do ISSQN afasta a legitimidade da CDA e impõe a extinção da execução fiscal.

2. Pelo princípio da causalidade, deve responder pelos honorários sucumbenciais quem promoveu a demanda indevidamente, ainda que o contribuinte não tenha atualizado seu cadastro.

3. A obrigação acessória de atualização cadastral não substitui o dever do Fisco de apurar previamente a ocorrência do fato gerador antes de efetuar o lançamento tributário.

4. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal aplica-se quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; CTN, arts. 113, 114 e 142.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n.º 10532046920198110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/03/2023; TJ-SP, AC n.º 0546599-45.2007.8.26.0114, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 04/10/2021; TJ-MG, AC n.º 01336004320178130145, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 24/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (Id. 15339651), que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
TONON & TONON ADVOGADOS ASSOCIADOS
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o processo, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, Id n. 15339653, a parte Apelante não se insurge contra a extinção da execução, mas recorre exclusivamente quanto à sua condenação em honorários advocatícios, alegando, em suma, que:
(i)
a condenação deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais;
(ii)
a execução fiscal somente foi proposta porque a parte executada, ora Apelada, descumpriu seu dever legal (obrigação acessória), previsto no art. 5º, II, da Lei Municipal nº 3.112/83, de manter seu cadastro atualizado junto ao Fisco, não comunicando o encerramento de suas atividades;
(iii)
a omissão do contribuinte não pode beneficiá-lo em detrimento do ente público, que não pode ser penalizado por ter agido com base nas informações constantes em seu cadastro.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
TONON & TONON ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Id n. 15339655, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em síntese, que o Município deu causa à demanda ao ajuizar uma cobrança indevida, sem a ocorrência do fato gerador (prestação de serviços), baseando-se em mera presunção relativa de veracidade do seu cadastro. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela sucumbência, em casos análogos, é do ente público. Por fim, requer a majoração da verba honorária em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (Id. 15339651), que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
TONON & TONON ADVOGADOS ASSOCIADOS
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o processo, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para a cobrança de crédito tributário relativo a ISS Fixo dos exercícios de 2017 a 2020, consubstanciado na CDA nº 5360/2020.

O executado, ora Apelado, apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id. 8741584), arguindo, em suma, a inexistência do fato gerador do tributo, uma vez que a sociedade advocatícia se encontra inativa desde período anterior aos fatos geradores alegados, em razão do falecimento de um de seus sócios em 2004 e do posterior encerramento de suas atividades, comprovado por distrato social e declarações de inatividade perante a Receita Federal.

O Município de Vitória, em sua impugnação, defendeu a regularidade do lançamento, afirmando que este se deu de forma automática com base no cadastro municipal, e que era dever do contribuinte manter seus dados atualizados, comunicando a baixa de suas atividades.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal. O magistrado de primeiro grau entendeu que as provas juntadas pelo excipiente foram suficientes para elidir a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando a inocorrência do fato gerador (prestação de serviços), sendo irrelevante a mera manutenção da inscrição no cadastro municipal. Por consequência, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignado, o Município de Vitória apela, restringindo sua insurgência à condenação em honorários advocatícios. Sustenta que foi a parte Apelada quem deu causa à instauração da demanda, ao não cumprir com sua obrigação acessória de promover a baixa de seu cadastro, devendo, por isso, ser afastada a condenação que lhe foi imposta, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

A sentença recorrida, no capítulo não impugnado pelo Apelante, concluiu, de forma categórica e com base em robusta prova documental, pela ausência de fato gerador do ISSQN nos exercícios cobrados. Restou comprovado que a sociedade advocatícia apelada já se encontrava inativa muito antes do período da exação, o que desconstituiu a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa que embasou o feito executivo.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade não favorece a tese do ente municipal. Conforme prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. [...] O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação.”

No caso em tela, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o Município de Vitória, ao promover a cobrança judicial de um crédito tributário materialmente inexistente. A instauração do processo executivo, que gerou a necessidade de contratação de advogado pela parte Apelada para apresentar sua defesa, decorreu de ato exclusivo do Fisco.

O argumento de que o contribuinte descumpriu uma obrigação acessória – a de manter seu cadastro atualizado – não possui o condão de inverter a lógica da causalidade.

A referida omissão, embora possa sujeitar o contribuinte a sanções administrativas próprias, não cria o fato gerador da obrigação tributária principal, que é a efetiva prestação do serviço.
O dever do Fisco de apurar a ocorrência do fato gerador antes de constituir o crédito e ajuizar a cobrança é primário e indeclinável.

Assim, ao executar dívida sem lastro fático, o Município assume o risco e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da demanda que moveu indevidamente.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - PARTE AUTORA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é medida cabível, em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda . 2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo.
3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência.
(TJ-MT - AC: 10532046920198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Município de Campinas – Exceção de pré-executividade – Cabimento – ISS – Ausência de fato gerador – ISS tem como fato gerador a efetiva prestação de serviço previsto na Lei nº 116/2003 – Município que efetuou o lançamento tributário apenas em razão da inscrição no cadastro municipal do contribuinte – Impossibilidade – Presunção de existência de fato gerador que não merece subsistir, tendo em vista documentação apresentada pelo executado comprovando vínculo empregatício no período em questão –
Município não apresentou indícios mínimos de existência dos serviços – Impossibilidade de imposição, ao executado, de prova de ausência de prestação dos serviços, por ser prova negativa, inadmissível no ordenamento jurídico – Precedentes – Honorários advocatícios mantidos – Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 05465994520078260114 SP 0546599-45.2007.8 .26.0114, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/10/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - ERRO EM DADOS CADASTRAIS DA MUNICIPALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços definidos em Lei Complementar, sendo a sua base de cálculo o preço do serviço, lançado por homologação. Inexistindo notificação ou processo administrativo, não estará aperfeiçoado o lançamento e tampouco efetivamente constituído o crédito tributário. Reconhecida a ilegalidade da tributação, conclui-se a nulidade do lançamento e da CDA que instrui a execução .
Em decorrência do Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. Sentença mantida.
(TJ-MG - AC: 01336004320178130145, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida a condenação do Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Apelante para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar